Tribunal: TJMT
Processo: 1034072-21.2022.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034072-21.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LENITA CARLOS DA CRUZ - CPF: 161.670.311-34 (APELANTE), ROBERTA OLIVEIRA PEDROSA - CPF: 990.468.571-15 (ADVOGADO), WALTER MACHADO OLIVEIRA - CPF: 001.967.621-20 (ADVOGADO), ANDREIA RHAYENNE MENEZES LOPO - CPF: 059.160.011-00 (ADVOGADO), NILSON REIS DA SILVA - CPF: 800.789.151-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), JANESSA FARIAS SANTA LUZIA - CPF: 013.902.702-54 (ADVOGADO), LENITA CARLOS DA CRUZ - CPF: 161.670.311-34 (APELADO), WALTER MACHADO OLIVEIRA - CPF: 001.967.621-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), LENITA CARLOS DA CRUZ - CPF: 161.670.311-34 (TERCEIRO INTERESSADO), SOLANGE ROCHA RIBEIRO - CPF: 851.216.731-91 (APELANTE), IOLANDA ROCHA RIBEIRO - CPF: 004.020.631-98 (APELANTE), ALEXANDRA ROCHA RIBEIRO - CPF: 016.375.901-48 (APELANTE), SOLANGE ROCHA RIBEIRO - CPF: 851.216.731-91 (APELADO), IOLANDA ROCHA RIBEIRO - CPF: 004.020.631-98 (APELADO), ALEXANDRA ROCHA RIBEIRO - CPF: 016.375.901-48 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO FRAUDULENTO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ASSINATURA FALSA. INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. REPETIÇÃO EM DOBRO. JUROS MORATÓRIOS. EVENTO DANOSO. DANOS MORAIS. VALOR MANTIDO.
2o APELO CONHECIDO DESPROVIDO. 1o APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito, determinando a devolução simples dos valores descontados e condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais, com autorização de compensação de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se é devida a repetição em dobro dos valores descontados indevidamente; (ii) definir o termo inicial dos juros moratórios na indenização por danos morais e materiais; e (iii) verificar a possibilidade de compensação de valores quando não há prova de depósito em favor da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A perícia grafotécnica comprovou que a assinatura aposta no contrato não foi produzida pela autora, tornando inexistente o negócio jurídico por ausência de manifestação de vontade, elemento essencial à sua formação.

A falha na verificação da autenticidade da assinatura caracteriza conduta contrária à boa-fé objetiva, não configurando engano justificável, o que atrai a incidência da repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Em se tratando de responsabilidade extracontratual decorrente de ato ilícito, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, tanto para danos morais quanto materiais, nos termos da Súmula 54 do STJ.

Não havendo nos autos prova concreta de que a autora tenha recebido os valores do empréstimo em sua conta bancária, ônus que incumbia ao banco réu, não há que se falar em compensação.

IV. DISPOSITIVO

Recurso do banco desprovido e recurso da autora parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por LENITA CARLOS DA CRUZ (posteriormente substituída por seu espólio) e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, na qual a sentença declarou a inexistência do vínculo contratual referente ao contrato no 813740916, condenou o réu a devolver, de forma simples, os valores indevidamente debitados da conta da parte autora, com juros de mora pela aplicação da SELIC e correção monetária pelo IPCA, ambos a contar do desembolso. Condenou, ainda, o réu a indenizar os danos morais experimentados pela parte autora, fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora pela aplicação da SELIC a partir da citação e correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento. Por fim, autorizou a compensação com os valores já recebidos pela parte autora.

Em suas razões recursais (id. 307001371), a parte autora sustenta que: a) a devolução dos valores deve ocorrer em dobro, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do CDC, pois o banco agiu com conduta contrária à boa-fé objetiva; b) os juros de mora referentes ao dano moral devem incidir a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ; c) não deve ser aplicada a compensação determinada na sentença, uma vez que não há prova de que a autora tenha recebido qualquer valor do banco.

Por sua vez, o banco recorrente alega, preliminarmente: a) inépcia da inicial por ausência de apresentação de documentos essenciais; b) ausência de interesse de agir; c) conexão com os processos no 1031985-92.2022.8.11.0041 e 1034074-88.2022.8.11.0041; d) impugnação ao benefício da justiça gratuita. No mérito, sustenta: a) a validade do contrato de empréstimo consignado; b) a anuência tácita da parte autora ao contrato, com aplicação dos institutos da supressio e do venire contra factum proprium; c) a inexistência de dano moral; d) a necessidade de compensação entre eventual condenação e os valores recebidos pela parte autora (id. 307001372).

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes (id. 307001374 e 307001375).

Durante o trâmite recursal, sobreveio notícia do falecimento da autora/apelante, tendo sido determinada a suspensão do processo para regularização da representação processual. Posteriormente, foi requerida a habilitação de IOLANDA ROCHA RIBEIRO, SOLANGE ROCHA RIBEIRO e ALEXANDRA ROCHA RIBEIRO, na qualidade de sucessoras legais da falecida.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente, verifico que foi devidamente comprovado o falecimento da autora/apelante LENITA CARLOS DA CRUZ, conforme certidão de óbito juntada aos autos. Suas filhas IOLANDA ROCHA RIBEIRO, SOLANGE ROCHA RIBEIRO e ALEXANDRA ROCHA RIBEIRO requereram habilitação como sucessoras processuais, apresentando documentação comprobatória do vínculo de parentesco.

O artigo 110 do Código de Processo Civil estabelece que, ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a substituição pelo espólio ou pelos sucessores, conforme disposto no art. 313, §2o, I, do mesmo diploma legal. No caso em análise, as requerentes comprovaram sua condição de filhas da falecida, demonstrando legitimidade para sucedê-la na relação processual.

Assim, defiro a habilitação das sucessoras IOLANDA ROCHA RIBEIRO, SOLANGE ROCHA RIBEIRO e ALEXANDRA ROCHA RIBEIRO no polo ativo da presente demanda, em substituição à falecida LENITA CARLOS DA CRUZ, determinando o prosseguimento do feito.

Assim, analiso as preliminares suscitadas pelo banco apelante

Da alegada inépcia da inicial

O banco apelante sustenta a inépcia da inicial por ausência de apresentação de documentos essenciais, argumentando que a parte autora deveria ter juntado extratos bancários do período da contratação ou depositado em juízo o valor do empréstimo recebido.

A preliminar não merece acolhimento. A petição inicial preenche os requisitos do art. 319 do CPC, contendo a exposição dos fatos e fundamentos jurídicos do pedido, bem como os documentos indispensáveis à propositura da ação, conforme exigido pelo art. 320 do mesmo diploma legal. A autora juntou documentos pessoais, histórico de empréstimos consignados e histórico de créditos do INSS, demonstrando os descontos questionados.

A ausência de extratos bancários não configura falta de documento indispensável à propositura da ação, especialmente porque, em se tratando de relação de consumo, é ônus da instituição financeira comprovar a regularidade da contratação, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

Ademais, o juízo de primeiro grau não considerou necessária a juntada de tais documentos para o julgamento da causa, tendo formado seu convencimento com base nas provas produzidas, notadamente a perícia grafotécnica.

Da alegada ausência de interesse de agir

O banco apelante alega ausência de interesse de agir, sob o fundamento de que a parte autora não demonstrou pretensão resistida, por não ter buscado solução administrativa antes da judicialização.

A preliminar não prospera. O interesse processual está presente sempre que a parte necessita da intervenção do Poder Judiciário para a satisfação de sua pretensão. No caso em análise, a autora alegou a existência de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de contrato que afirma não ter celebrado, demonstrando a necessidade e utilidade do provimento jurisdicional.

O ordenamento jurídico brasileiro não exige o prévio esgotamento da via administrativa como condição para o acesso ao Judiciário, em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal. Ademais, a resistência à pretensão da autora ficou evidenciada pela contestação apresentada pelo banco, que defendeu a validade do contrato questionado.

Da alegada conexão

O banco apelante sustenta a existência de conexão entre a presente demanda e os processos no 1031985-92.2022.8.11.0041 e 1034074-88.2022.8.11.0041, requerendo a reunião dos feitos para julgamento conjunto.

A preliminar não merece acolhimento. Nos termos do art. 55 do CPC, consideram-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. No caso em análise, embora as ações envolvam as mesmas partes, cada uma delas questiona contratos distintos, com objetos, valores e datas diferentes.

Não se verifica, portanto, o risco de decisões conflitantes ou contraditórias que justifique a reunião dos processos, especialmente considerando que, conforme informado nos autos, os processos mencionados já foram sentenciados.

A mera semelhança entre as demandas não é suficiente para caracterizar a conexão que imponha a reunião dos feitos.

Da impugnação ao benefício da justiça gratuita

O banco apelante impugna a concessão do benefício da justiça gratuita à parte autora, alegando que não foi comprovada a hipossuficiência financeira.

A impugnação não merece acolhimento. A parte autora demonstrou sua condição de hipossuficiência ao comprovar que era beneficiária de aposentadoria por invalidez, percebendo valor equivalente a um salário mínimo. Tal circunstância, por si só, é suficiente para justificar a concessão do benefício da gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §3o, do CPC.

Ademais, o banco apelante não produziu prova capaz de infirmar a declaração de hipossuficiência apresentada pela parte autora, ônus que lhe incumbia, conforme disposto no §2o do art. 99 do CPC.

Portanto,
REJEITO
todas as preliminares avençadas pela instituição financeira, e prossigo com a análise do mérito recursal.

Da validade do contrato

A controvérsia central do presente caso reside na existência e validade do contrato de empréstimo consignado no 813740916, que a parte autora alega não ter celebrado.

Analisando detidamente os autos, verifico que foi realizada perícia grafotécnica, cujo laudo concluiu que
"as assinaturas constantes nesses documentos não foram produzidas pela requerente, sendo constatadas inúmeras divergências em relação aos padrões gráficos da Sra. Lenita Carlos da Cruz"
(ID 179622394).

O banco apelante argumenta que o laudo pericial não deve ser considerado como prova absoluta, sustentando que a assinatura humana pode sofrer alterações naturais ao longo do tempo. Contudo, não apresentou contraprova técnica capaz de infirmar as conclusões do perito judicial, que apontou diversas divergências entre as assinaturas questionadas e os padrões gráficos da autora.

Importante ressaltar que, em se tratando de relação de consumo, aplica-se a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC. Assim, cabia ao banco demonstrar a regularidade da contratação, o que não ocorreu no caso em análise, uma vez que a perícia grafotécnica concluiu pela falsidade das assinaturas apostas no contrato.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme Súmula 479:

“DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE CIVIL DO FORNECEDOR As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
(SÚMULA 479 , SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012)

Diante disso, reconheço a inexistência do vínculo contratual referente ao contrato no 813740916, conforme decidido na sentença recorrida.

Da alegada anuência tácita

O banco apelante sustenta a anuência tácita da parte autora ao contrato, com aplicação dos institutos da
supressio
e do
venire contra factum proprium
, argumentando que a autora recebeu o crédito sem qualquer objeção e não o devolveu, além de ter demorado a questionar os descontos.

O argumento não merece acolhimento.

Primeiramente, não há nos autos prova concreta de que a autora tenha efetivamente recebido o valor do empréstimo em sua conta bancária. Em se tratando de relação de consumo, com inversão do ônus da prova nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, cabia ao banco demonstrar não apenas a existência do contrato, mas também a efetiva entrega da prestação contratual, ou seja, o repasse do valor mutuado.

Contudo, o banco não apresentou comprovante de transferência, depósito bancário, TED, DOC ou qualquer outro documento que demonstrasse o repasse do valor à autora, limitando-se a alegar genericamente que o crédito foi disponibilizado, sem produzir prova específica desse fato constitutivo de seu direito à compensação pleiteada.

Ademais, ainda que tivesse havido o depósito, a mera demora em questionar os descontos não configura anuência tácita ao contrato, especialmente considerando que a perícia grafotécnica comprovou a falsidade das assinaturas apostas no documento.

A fraude na contratação, devidamente comprovada, afasta a aplicação dos institutos da supressio e do venire contra factum proprium, que pressupõem comportamento contraditório da parte.

Rejeito, portanto, a alegação de anuência tácita ao contrato.

Da repetição do indébito

A parte autora recorre pleiteando a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

O dispositivo legal estabelece que
"o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável".

No caso em análise, restou comprovada a falsidade das assinaturas apostas no contrato, o que evidencia a ocorrência de fraude na contratação. Tal circunstância caracteriza conduta contrária à boa-fé objetiva por parte da instituição financeira, que não adotou as cautelas necessárias para verificar a autenticidade da contratação.

Quanto à modulação dos efeitos da repetição em dobro, conforme decidido no EAREsp 676.608/RS, entendo que não se aplica ao caso em análise por duas razões fundamentais. Primeiramente, a modulação estabelecida pela Corte Especial do STJ teve por objetivo pacificar o entendimento entre as Seções daquela Corte, não possuindo efeito vinculante sobre os Tribunais Estaduais que já decidiam conforme a norma consumerista.

Em segundo lugar, o caso em tela envolve fraude comprovada por perícia técnica, situação que, mesmo antes da pacificação jurisprudencial, já ensejava a devolução em dobro por configurar conduta manifestamente contrária à boa-fé objetiva, não se enquadrando no conceito de engano justificável previsto no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Não se trata, portanto, de engano justificável, mas de falha na prestação do serviço que enseja a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Assim, merece provimento o recurso da parte autora neste ponto, para determinar a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados.

Dos juros de mora na indenização por danos morais

A parte autora recorre pleiteando a incidência dos juros de mora a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, e não a partir da citação, como fixado na sentença.

Assiste razão à parte autora. Nos termos da Súmula 54 do STJ,
"os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual"
.

No caso em análise, embora tenha sido declarada a inexistência do contrato por vício na formação do negócio jurídico (falsidade da assinatura), a responsabilidade da instituição financeira decorre de ato ilícito (fraude na contratação), caracterizando responsabilidade extracontratual.

Isso porque, uma vez reconhecida a inexistência do contrato, a relação jurídica entre as partes passa a ser regida pelas normas da responsabilidade civil aquiliana, e não mais pelas regras contratuais, atraindo a incidência da Súmula 54 do STJ.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios incidem desde a data do evento danoso, seja em relação aos danos materiais, seja em relação aos danos morais.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL -RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS - TERMO INICIAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. I - Tratando de responsabilidade extracontratual, em relação aos danos materiais, devem incidir juros e correção monetária desde a data do evento danoso, nos termos das Súmulas no. 43 e 54 do STJ . II - No tocante aos danos morais, em caso de responsabilidade extracontratual, incidem juros de mora a partir do evento danoso (Súmula no. 54, STJ) e correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula no. 362, STJ).””
(TJ-MT 10178414120198110002 MT, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 15/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2023)

Assim, merece provimento o recurso da parte autora neste ponto, para determinar que os juros de mora incidam a partir do evento danoso, que no caso concreto corresponde à data do primeiro desconto indevido realizado no benefício previdenciário da autora, ocorrido em janeiro de 2020, conforme documentos juntados aos autos (ID 94426111), momento em que se materializou a lesão ao patrimônio da consumidora.

Da compensação

A parte autora recorre pleiteando a exclusão da compensação determinada na sentença, argumentando que não há prova de que tenha recebido qualquer valor do banco.

Assiste razão à parte autora. Não há nos autos prova concreta de que a autora tenha efetivamente recebido o valor do empréstimo em sua conta bancária. Em se tratando de relação de consumo, com inversão do ônus da prova nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, cabia ao banco demonstrar não apenas a existência do contrato, mas também a efetiva entrega da prestação contratual, ou seja, o repasse do valor mutuado.

Contudo, o banco não apresentou comprovante de transferência, depósito bancário, TED, DOC ou qualquer outro documento que demonstrasse o repasse do valor à autora, limitando-se a alegar genericamente que o crédito foi disponibilizado, sem produzir prova específica desse fato constitutivo de seu direito à compensação pleiteada.

Em se tratando de contrato de mútuo, o repasse do valor contratado é elemento essencial para a existência do negócio jurídico. Não havendo prova do repasse, não há que se falar em compensação, sob pena de enriquecimento sem causa da instituição financeira.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o contrato de mútuo é considerado juridicamente inexistente quando ausente o repasse do dinheiro ao consumidor" (AgInt no AREsp 2035509/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 03/05/2022).

Assim, merece provimento o recurso da parte autora neste ponto, para afastar a compensação determinada na sentença.

Do dano moral

O banco apelante sustenta a inexistência de dano moral, argumentando que a mera cobrança indevida não enseja reparação por danos extrapatrimoniais.

O argumento não merece acolhimento. No caso em análise, não se trata de mera cobrança indevida, mas de descontos realizados diretamente no benefício previdenciário da autora, verba de natureza alimentar, em decorrência de contrato fraudulento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral in re ipsa, ou seja, presumido, dispensando a comprovação do efetivo prejuízo. Isso porque tais descontos comprometem a subsistência do beneficiário, causando transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento.

Ademais, a condição de pessoa idosa da autora, beneficiária de aposentadoria por invalidez, agrava a situação, tornando ainda mais evidente o dano moral sofrido.

Quanto ao valor da indenização, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), entendo que se mostra adequado e proporcional às circunstâncias do caso, em conformidade com os parâmetros estabelecidos no art. 944 do Código Civil. Na análise do quantum indenizatório, considerei: (i) a extensão do dano, caracterizada pelos descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar; (ii) a condição pessoal da vítima, pessoa idosa e beneficiária de aposentadoria por invalidez; (iii) a capacidade econômica do ofensor, instituição financeira de grande porte; (iv) o caráter pedagógico-punitivo da indenização; e (v) os precedentes deste Tribunal em casos análogos.

Assim, o valor fixado atende, portanto, à dupla finalidade da reparação: compensar o sofrimento da vítima e desestimular a reiteração da conduta ilícita, sem configurar enriquecimento sem causa.

Mantenho, portanto, a condenação por danos morais nos termos fixados na sentença.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos recursos e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., por outro lado,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por LENITA CARLOS DA CRUZ para: a) Determinar que a restituição dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário ocorra em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC; b) Estabelecer que os juros moratórios referentes tanto à indenização por danos morais quanto à repetição do indébito incidam a partir do evento danoso (data de cada desconto indevido), nos termos da Súmula 54 do STJ; e c) Afastar a autorização de compensação com eventuais valores recebidos pela autora, por ausência de prova do depósito em seu favor.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo banco réu em 5% (cinco por cento), totalizando 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026